Tribunal: TJES
Processo: 0000466-54.2017.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000466-54.2017.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CELISNEI SELMO GOMES LEITE e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – PROCEDIMENTO REGULAR –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O pedido de nova consulta ao sistema RENAJUD não interrompeu nem suspendeu o prazo prescricional, sendo que a suspensão se deu uma única vez quando da primeira tentativa infrutífera de penhora de bens dos executados, nos ditames do art. 921, §4º, do CPC.

2
.
O reconhecimento da prescrição intercorrente pode ocorrer de ofício, isto é, não pressupõe o requerimento da executada, tendo o juiz oportunizado a prévia manifestação da parte exequente, que se limitou a requerer novamente diligência que inclusive foi rechaçada por este colegiado no agravo de instrumento de nº 5005428-44.2021.8.08.0000.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença do evento 7555221, integrada pela r. decisão do evento 7555225, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, na execução de título extrajudicial movida pelo ora apelante em desfavor de
VFC MADEIREIRA LEITE E PINTO LTDA E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a execução foi suspensa durante o prazo prescricional intercorrente por conta da frustração da penhora e que o exequente “
limitou-se a requerer nova constrição de móvel através de RENAJUD, matéria que foi deliberada por diversas por este juízo
” (evento 7555221).

Condenou os executados ao pagamento das custas processuais, vez que deram causa ao ajuizamento da ação, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a execução foi suspensa pelo prazo de 01 (um) ano (art. 921, §1º, do CPC) porque não foram encontrados bens dos devedores passíveis de penhora (fls. 69/70), sendo que o termo inicial da prescrição intercorrente ocorreu na primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (art. 921, §4º, do CPC).

Nesta hipótese, as consultas não exitosas nas ferramentas do BACENJUD e do RENAJUD ocorreram no dia 26 de junho de 2017 (fls. 55/61), sendo que a suspensão do feito foi determinada na r. decisão de fl. 74, proferida no dia 12 de fevereiro de 2018.

Após ser intimado (evento 7555219) para manifestação acerca da existência de causas impeditivas ou suspensivas do prazo prescricional, no dia 09 de março de 2023, o banco exequente/apelante requereu tão somente a constrição de veículos por intermédio do sistema RENAJUD.

Ocorre que esta colenda Segunda Câmara Cível, na sessão de julgamento do dia 02 de maio de 2023, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento de nº 5005428-44.2021.8.08.0000, na medida em que entendeu pela impertinência da reiteração das pesquisas de bens por meio dos sistemas RENAJUD e BACENJUD, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A suspensão da execução é medida que se impõe, porquanto a reiteração da utilização das ferramentas do BacenJud e do RenaJud, que anteriormente restaram infrutíferas sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas, violaria o princípio da razoabilidade. 2. A pesquisa perante o cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição de Castelo, que fracassou na tentativa de localização de bens dos executados, não é suficiente para assegurar o novo pedido de consultas aos sistemas judiciais. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento nº 5005428-44.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 02/05/2023)

Nesta hipótese, é evidente que o pedido de nova consulta ao RENAJUD não interrompeu nem suspendeu o prazo prescricional, porquanto a suspensão se deu uma única vez quando da primeira tentativa infrutífera de penhora de bens dos executados, nos ditames do art. 921, §4º, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE DESÍDIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA QUE NÃO OBSTA O CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, a execução deve ser suspensa quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, decerto que, durante o prazo de um ano, a execução restará suspensa sem que corra o prazo prescricional e, após esse marco, proceder-se-á ao arquivamento do feito, com o início do prazo da prescrição. 2) O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo de um ano, conforme art. 921, §4º, do Código de Processo Civil.
3) No caso, o Apelante visa desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição com base apenas na alegação genérica de que demonstrou possuir interesse no andamento do feito, sem demonstrar, de fato, de que forma seu comportamento processual não caracteriza conduta desidiosa para fins da consumação da prescrição intercorrente. 4) Meros requerimentos de diligências infrutíferas não possuem o condão de inviabilizar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000601-68.2014.8.08.0017; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 26/01/2024)

Ademais, a r. sentença esteve atenta que foi a postura dos executados/apelados que deu causa tanto ao ajuizamento da execução de título extrajudicial quanto à prescrição intercorrente, por isso, não imputou o ônus sucumbencial em desfavor do banco exequente/apelante. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao (prazo) da prescrição do direito material vindicado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual não se justifica a imposição de sucumbência ao credor-exequente.
(TJES; Classe: Apelação 0000161-47.2015.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 30/06/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que o reconhecimento da prescrição intercorrente pode ocorrer de ofício, isto é, não pressupõe o requerimento da parte executada, nos termos do art. 921,§ 5º, do CPC, sendo que este foi devidamente procedido da prévia intimação do exequente/apelante. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVOGAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA – EFEITOS INFRINGENTES – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA OFERECER CONTRARRAZÕES – RECURSO PROVIDO. 1 – A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos em face de sentença que julgou o mérito da ação, com a completa modificação do julgado, pressupõe a intimação do embargado para oferecer contrarrazões, sob pena de ilegal cerceamento de defesa. 2 – No caso dos autos, muito embora tenha sido publicada no dia 21.06.2022 a intimação dando ciência às partes da r. sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, acrescida da anotação “BEM COMO dos Embargos de Declaração de fls. 163/172”, posteriormente foi determinada a intimação do executado — de forma específica — para que apresentasse contrarrazões aos embargos de declaração. 3 – Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, a previa intimação do exequente acerca do arquivamento provisório do feito não é providência indispensável ao reconhecimento e decretação da prescrição intercorrente.
4 – Se o exequente foi intimado sobre a possibilidade de eventual decretação da prescrição intercorrente antes da extinção da execução sob tal fundamento – conforme ocorreu no caso sub oculis, é cabível a decretação da prescrição intercorrente, na hipótese da paralisação injustificada do processo, por período igual ou superior ao do prazo de prescrição do direito material cuja efetivação se busca.
5 – Recurso provido. Decisão anulada. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009626-90.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO; Sessão de Julgamento: 03/04/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem
1
.

É como voto

1
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)